Tribunal: STF
Processo: AP 1996
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ofício encaminhado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Caratinga/MG, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a JOSÉ RONILSON CORDEIRO (eDoc. 28). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador, informando violação da zona de exclusão do monitoramento eletrônico (eDoc. 29). 



    Intimado, o réu apresentou a seguinte justificativa (Petição STF nº 24393/2024): 



    “Quanto a violação do dia 09/01, José tem uma esposa com algumas problemas de saúde, sequelas que sofreu após um acidente de trabalho em 2017. Ela possui dificuldade de locomoção e é impossibilitada de dirigir, o sogro de José é portador de câncer e já faz diversos tratamentos há algum tempo, no dia em questão chamou seu genro pois era a pessoa mais próxima que poderia prestar socorro. 



    Não se trata de uma visita, várias ocasiões Alair passa mal e José e sua esposa são os mais próximos. Verificando a imagem, é possível observar que a distância da casa do sogro para casa de José é de 11 km, e se considerado o raio total, de onde ele cruza q linha, são menos de 5 km. 



    Seu sogro tem tido uma piora constante e alguém que possa dirigir próximo é essencial nesse momento. Todo tratamento que o idoso faz já fica ali próximo e por isso a defesa solicita inclusive que seja estendido o raio para alcançar a casa do sogro para possibilitar que este possa estar lá com mais frequência. ”



    A Defesa junta aos autos a certidão de casamento do réu, fotos de exames de imagens e alguns documentos do Hospital do Câncer referentes ao sr. Alair (eDoc. 36). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a zona de exclusão do monitoramento eletrônico no dia 09/1/2024 às 08:49:52 (eDoc. 29). 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    A Defesa juntou aos autos a certidão de casamento do réu, fotos de exames de imagens e alguns documentos do Hospital do Câncer referentes ao seu sogro (eDoc. 36). 



    Observo, porém, ter sido hipótese isolada e sem reiteração de conduta.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Caratinga/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente